Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038425-17.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ORGANIZAÇÃO NOVA ACRÓPOLE LAGO NORTE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 16910272), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende o agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Contrarrazões ID 17525674. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16526973, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 9421803). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12397357): CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TRÂNSITO E TRANSPORTE. MATÉRIA REGULADA. CTB. ART. 231. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTAMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, quando o apelo ataca os fundamentos da sentença, confrontando fatos coligidos na inicial, discutindo teses e pedindo, expressamente, a reforma da sentença com base em argumentação coerente. O reconhecimento da repercussão geral pelo c. STF, sob a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, não implica, necessariamente, o sobrestamento de todos os recursos pertinentes à matéria nos demais tribunais, notadamente quando o relator, na Corte Suprema, não determina a suspensão, quando poderia expressamente fazê-lo. A Constituição Federal de 88, no art. 22, inciso XI, atribuiu competência privativa à União para legislar sobre matéria de trânsito e transporte, motivo pelo qual foi editado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) que, em seu art. 231, impõe penalidade a condutor de veículo de passeio que faz transporte irregular e alicia passageiros. Diante da flagrante invasão de competência, o Conselho Especial deste e. TJDFT julgou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital 239/92, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, em sessão realizada em 06/10/2009, por cominar nova penalidade não prevista no CTB para infração idêntica. É nulo, portanto, por ausência de amparo legal, o auto de infração lavrado com base no art. 28 da Lei Distrital 239/92, porquanto levado a efeito com base em norma declarada inconstitucional. Recurso conhecido. Preliminares relativas à ausência de dialeticidade e suspensão do feito por reconhecimento de Repercussão Geral rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031